Tribunal: STF
Processo: HC 198795
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de G. N. V. A., apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 646.201/SP.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi internado pela suposta prática de ato infracional equiparado ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.
    A impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a aplicação da medida, eis que inobservado o art. 122 do ECA.
    Nesse sentido, sustenta que o ato infracional atribuído ao paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça, tratando-se de adolescente primário e que não registra descumprimento reiterado de medidas anteriormente impostas.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja suspensa a internação imposta ao paciente, aplicando-se, se for o caso, medida em meio aberto.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro João Otávio de Noronha indeferiu de plano a inicial do HC nº 646.201/SP, uma vez que impugnava decisão que indeferiu liminar em habeas corpus do Tribunal de Justiça.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, a tese da impetrante não vinga.
    Como bem ressaltou o Relator do habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
    “restou plenamente demonstrado que o adolescente vinha reiterando nesta conduta deveras perniciosa (art. 122, II do ECA), mormente ante a vasta quantidade de drogas apreendidas na residência do imputável Richard, o qual era o responsável pela distribuição das drogas fornecidas ao adolescente para a venda ilícita. 
    Outrossim, a prematura opção pela delinquência caracterizada pelo envolvimento do adolescente com o tráfico ilícito de drogas revela forte desvio de conduta e sério comprometimento com atividades criminosas, de modo que, se mantida a situação em que se encontra atualmente, certamente voltará a praticar novos atos infracionais da mesma gravidade do relatado nestes autos. Nesse sentido, é importante consignar que o apoio familiar, precário, não vem se mostrando suficiente para colocar o adolescente no caminho escorreito, eis que, conforme se denota do relatório acostado aos autos, ostenta rotina ociosa, passando a maior parte do tempo nas ruas, apesar dos apelos da avó, com quem reside. Ainda, conforme relatado pela genitora daquele, a avó tem se mostrado resistente em aceitá-lo de volta após sua apreensão, notadamente pelo adolescente estar apresentando comportamento rebelde, não acatando as orientações familiares.”
    Consoante se lê na jurisprudência tranquila da Corte: 
    “Nos termos do art. 122, II, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada na hipótese de reiteração no cometimento de outras infrações graves. II – Hipótese na qual a medida de internação está devidamente lastreada no art. 122, II, do ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que, como consignado, o menor vem reiteradamente praticando atos infracionais de natureza grave e as medidas socioeducativas até então aplicadas não foram eficazes em possibilitar a sua ressocialização” (HC nº113.758/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/12).
    No mesmo sentido:
    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI 8.069/90. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90). 2. No caso, embora o ato infracional não tenha sido praticado com violência e grave a ameaça a pessoa (tráfico de drogas), há informações nos autos que evidenciam contumácia do ora paciente em atos infracionais de natureza grave, bem como o descumprimento injustificável de medidas anteriormente impostas. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC nº 112.248/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 13/5/13);
    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 122 DA LEI 8.069/1990. INOCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA A PESSOA NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL. OCORRÊNCIA, CONTUDO, DE REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA GRAVE. ORDEM DENEGADA. 1. O ato infracional em tela - equiparado ao crime de tráfico de drogas - não justifica, por si só, a aplicação da medida sócio-educativa de internação, pois não envolveu grave ameaça ou violência a pessoa. 2. Contudo, a medida de internação se justifica, diante da reiteração no cometimento de infrações graves, como verificado no caso. 3. Mostrando-se insuficiente a medida sócio-educativa aplicada anteriormente, mostra-se recomendável a medida de internação. 4. Ordem denegada” (HC nº 84.218/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/4/08).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente